Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739501-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor para reconhecer excesso de cálculo, limitando o período de pagamento à data de impetração do mandado de segurança coletivo e homologando os cálculos do devedor, com incidência da correção monetária pela TR, em substituição ao IPCA-E. A agravante sustenta, em síntese, que o STF, no julgamento do no RE 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F, da Lei no 9.494/97, e fixou a tese de que, para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. Discorre sobre a abrangência do título quanto ao período em que devem ser pagas as prestações em atraso, de janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento, o que se deu em novembro de 2000. Aduz que a Lei Distrital no 2.944/02 restabeleceu o pagamento para todos os servidores, a contar de maio de 2002, de modo que a decisão agravada, ao delimitar o pagamento ao período de janeiro de 1996 a 28/04/97, destoa do título executivo, acobertado pela coisa julgada. Quanto à correção monetária, assevera que o STJ entende pela possibilidade de alteração da TR pelo IPCA-E, sem implicar ofensa à coisa julgada, notadamente para se adequar ao que decidido pelo STF em caráter vinculante. Invoca precedentes desta Corte de Justiça. Sustenta ser incabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença foi julgado procedente, mesmo que apenas em parte. Aduz ser necessário ajustar os honorários ao valor total da execução, ante a pretendida reforma da decisão. Afirma a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ressaltando que a verba tem caráter alimentar. Conclui requerendo a concessão efeito suspensivo, para que se aplique o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, confirmando-se ao final, além da condenação do agravado em honorários de sucumbência sobre o valor final da execução, além da majoração em grau recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, esta egrégia 4a Turma Cível ainda não pacificou seu entendimento sobre a prevalência, ou não, do índice determinado no título exequendo, enquanto não rescindido neste particular. Por outro lado, também não se verifica a urgência para justificar o imediato recálculo da dívida, com base no IPCA-E. Em juízo prelibatório, o fato de se tratar de verba alimentar não autoriza que a requisição de pagamento seja expedida com base em valor superior ao incontroverso, haja vista que o valor principal foi calculado pelo ente público devedor com a aplicação do índice que vinha sendo aplicado para fins de correção monetária, restando apenas apurar eventual diferença decorrente de adoção de índice diverso. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Anote-se a gratuidade de justiça deferida na origem (ID no 132905469 dos autos no 0712772-59.2022.8.07.0018). Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator